Tribunal: TJES
Processo: 0002537-68.2004.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002537-68.2004.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO OLYMPO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
00002537-68.2004.8.08.0021

EMBARGANTE:
ELIZANGELA D'ANGELO FRANÇA

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO

E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES PARA FINS DE ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Elizangela D'Angelo França contra acórdão que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, alegando omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão da gratuidade de justiça na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão é omisso por não ter mencionado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não servindo à rediscussão de matéria já decidida.

A embargante foi beneficiária da gratuidade de justiça na origem, constando expressamente nos autos a concessão do benefício.

A ausência de impugnação pelas partes apeladas e a inexistência de revogação pelo relator da apelação indicam a manutenção tácita da gratuidade.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais é consequência automática da gratuidade de justiça, não sendo imprescindível sua menção expressa.

Ainda assim, para fins de esclarecimento do julgado e evitar dúvidas futuras, cabível o acréscimo da informação sobre a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça implica, por si só, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, independentemente de menção expressa no acórdão.

A ausência de referência expressa à suspensão não configura omissão quando a gratuidade de justiça está reconhecida nos autos.

É cabível a complementação do acórdão, sem efeitos modificativos, para esclarecer ponto controvertido e evitar futuras dúvidas interpretativas.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 30.11.2020, DJe 07.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
00002537-68.2004.8.08.0021

EMBARGANTE:
ELIZANGELA D'ANGELO FRANÇA

EMBARGAD
O
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO

E OUTROS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de recurso de embargos declaratórios opostos por
ELIZANGELA D'ANGELO FRANÇA
contra o acórdão de
Id. 8492615
,
proferida pelo
em. Des.

J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,
que
não conheceu do recurso do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OLYMPO,
ao passo em que conheceu e negou provimento ao apelo da embargante.

Consoante o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil, e nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
“os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais”
(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Quarta Turma.
Julga
mento:
30/11/20. DJe 07/12/20).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, tem-se que
a
apelante
, ora embargante fo
i
agraciad
a
com o benefício da Gratuidade de Justiça pelo juízo de origem, tendo restado expressamente consignado n
o documento de fl. 239 e

decisão de
fls.
1113/1114
que a
ora embargada é beneficiária da gratuidade da justiça.

Uma vez que a benesse em questão não foi impugnada pelas partes apelada
s, ora embargadas,
e também sequer foi objeto de discussão
ex officio
pelo em. Des. Relator, depreende-se que o benefício foi mantido, tendo ocorrido apenas a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art.85, §11, do CPC.

Nesse sentido, importa salientar que desnecessária se faz a expressa menção da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais se incontroversa – como
in casu
– a concessão da Gratuidade de Justiça, não havendo que se falar, portanto, em omissão.

De todo modo, possível que se faça tal acréscimo apenas para fins de
melhor
esclarecimento do
decisum
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas
para
esclarecer que suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.